Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730483-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADOS: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Alegam a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004